Tribunal: TJSP
Processo: 2166910-46.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico privilegiado. Sentença condenatória transitado em julgado. Requerimento para expulsão de estrangeiro. Pena não cumprida na totalidade. Decisão plenamente fundamentada. Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta. Via eleita inadequada. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio. Ordem não conhecida.